Tribunal: TJPA
Processo: 0004641-48.2020.8.14.0201
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004641-48.2020.8.14.0201

EMBARGANTE: GILBERTO DIAS RIBEIRO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS. EFEITO DEVOLUTIVO E TRANSLATIVO LIMITADO PELO PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a r. sentença que fixou a pena em dois (2) meses e seis (6) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. O embargante alega omissão quanto à análise, de ofício, da dosimetria da pena, sustentando que os vetores judiciais antecedentes e circunstâncias do crime foram valorados de forma equivocada. Requer, por consequência, a redução da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da dosimetria da pena; (ii) saber se, em razão dos efeitos devolutivo e translativo da apelação, o Tribunal deveria ter examinado de ofício os fundamentos da dosimetria, mesmo sem pedido específico no recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.

4. Não houve omissão, pois o tema da dosimetria da pena não foi objeto de impugnação no recurso de apelação, tratando-se de inovação recursal.

5. A dosimetria da pena foi fixada com fundamentação idônea. Mesmo que se considere neutra a valoração dos antecedentes, as circunstâncias do crime foram corretamente sopesadas.

6. O uso dos embargos de declaração como via para rediscussão de mérito é vedado. Para fins de prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 620, § 2º; CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Embargos de Declaração Criminal nº 0079388-30.2015.8.14.0011, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 28.01.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 1077; STJ, Súmula 444.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, opostos por Gilberto Dias Ribeiro ao v. Acórdão de Num. 29136063, prolatado pela 2ª Turma de Direito Penal, na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual datada de 04/08/2025, no qual foi conhecido e improvido o recurso de apelação.

Nas razões recursais, alega omissão do v. acórdão, pois deixou de analisar de ofício a dosimetria da pena, alegando que os vetores judiciais referentes aos antecedentes e circunstâncias do crime, foram valorados equivocadamente desfavoráveis, razão pela qual requer a sua análise e consequente diminuição da pena (Num. 29464685).

O d. Ministério Público se pronunciou pela rejeição do recurso (Num. 30059937).

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração.

O artigo 619 do Código de Processo Penal assim dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Servem para esclarecer os seguintes aspectos: a)
ambiguidade
(estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado); b)
obscuridade
(estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem); c)
contradição
(trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d)
omissão
(é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso) (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

Destaco, ainda, que podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado

(EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017).

In casu
, não vislumbro razão ao embargante. A questão suscitada no apelo (Num. 20910859) versou exclusivamente sobre o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, restando analisada (Num. 29136063).

Pretende este ter apreciada, entretanto, em segunda instância, tese nova, exposta, apenas, em sede de embargos – reanálise da dosimetria da pena, por valoração equivocada dos vetores judiciais referentes aos antecedentes e circunstâncias do crime.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. EFEITO DEVOLUTIVO E TRANSLATIVO DA APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos por Antônio Carlos dos Santos Nascimento contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, redimensionando a pena para 3 anos e 10 meses de reclusão, além do pagamento de 500 dias-multa. O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da dosimetria da pena, sustentando que, por se tratar de matéria de ordem pública, o Tribunal deveria tê-la reapreciado de ofício em virtude dos efeitos devolutivo e translativo da apelação. Requer a reforma da decisão impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto à análise da dosimetria da pena; e (ii) verificar se o Tribunal, diante do efeito devolutivo e translativo da apelação, deveria ter reexaminado de ofício a dosimetria da pena, mesmo sem pedido específico no recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em acórdãos.

4. Conclui-se que não há omissão a ser sanada no acórdão, pois o embargante não suscitou questões relacionadas à dosimetria da pena no recurso de apelação, configurando inovação recursal e afastando o efeito devolutivo quanto a esse ponto.

5. O princípio
"tantum devolutum quantum appellatum
" limita a apreciação do tribunal aos aspectos expressamente impugnados na apelação, salvo questões de ordem pública que tenham sido ventiladas oportunamente, o que não ocorreu no caso.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à análise de temas não abordados no recurso originário, especialmente quando o objetivo é apenas manifestar inconformismo.

7. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios devem observar as hipóteses taxativas do art. 619 do CPP, sendo inadmissível seu uso para inovação recursal ou rediscussão de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de impugnação específica quanto à dosimetria da pena na apelação impede sua reapreciação de ofício pelo Tribunal.

2. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir mérito ou introduzir novas questões que não foram objeto do recurso originário.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: Não aplicável.

(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0079388-30.2015.8.14.0011 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/01/2025)

Outrossim, por amor ao debate, no que tange ao objeto recursal, destaco que mesmo que se considere como neutro

os antecedentes do embargante, por ausência de decisão transitada em julgado, nos termos da Súmula 444 do STJ e tema repetitivo 1077 do STJ.

As circunstâncias do crime foram valoradas desfavoravelmente de maneira idônea, restando a pena base aplicada em 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção, a ser cumprida no regime inicialmente aberto, nos termos do artigo 33, §2°, c, do CP.

Ressalto que a pena restou bem dosada face as circunstâncias do delito, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Por último, apesar do embargante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento da mesma, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: "Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade" confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no artigo 620, §2º, do Código de Processo Penal, rejeito os presentes embargos de declaração.

É o voto.

Belém, 16/10/2025